Tribunal: TJPA
Processo: 0003990-32.2019.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9590 - Doação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003990-32.2019.8.14.0110

APELANTE: ELIANE ALMEIDA DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: JOAO SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N° 0003990-32.2019.8.14.0110

COMARCA DE ORIGEM: SÃO GERALDO DO ARAGUGOIANÉSIA DO PARÁ

APELANTE: ELIANE ALMEIDA DE JESUS OLIVEIRA

ADVOGADO:

MAGDIEL DE OLIVEIRA NUNES - OAB DF57736-A, KELCILENE DE OLIVEIRA SILVA - OAB PA30775-A

APELADO: JOAO SOARES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO REALIZADA SEM OUTORGA UXÓRIA. BEM COMUM DO CASAL. PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. TERMO INICIAL FIXADO OBJETIVAMENTE NA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória de doação c/c exibição de documentos ajuizada por ELIANE ALMEIDA DE JESUS OLIVEIRA em face de JOÃO SOARES DE OLIVEIRA, com o objetivo de anular doação realizada em 2015, sem sua anuência, de bem comum do casal (linha de transporte complementar), sob a alegação de fraude e ausência de outorga uxória. A autora afirma que só teve conhecimento da doação em 2019, no curso da partilha de bens do processo de divórcio, e requer a reintegração do bem ao acervo partilhável. O juízo de primeiro grau reconheceu a decadência do direito e extinguiu o feito com resolução de mérito. Inconformada, a autora interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação realizada sem outorga uxória é nula ou anulável; (ii) estabelecer se o prazo decadencial para anulação da doação deve ser contado da data da dissolução da sociedade conjugal ou da ciência do vício pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.647, IV, do Código Civil exige outorga uxória para a validade de doações de bens comuns, salvo exceções legais, como o regime de separação absoluta.

A ausência de autorização do cônjuge, nos termos do art. 1.649 do Código Civil, torna o ato anulável, e não nulo, sendo cabível ação anulatória no prazo decadencial de dois anos, contado do término da sociedade conjugal.

O termo inicial do prazo decadencial é objetivo, conforme interpretação consolidada do STJ, e não se sujeita à alegação de desconhecimento do vício ou à existência de litígio sobre a partilha dos bens.

A sentença de divórcio foi proferida em 13/04/2016 e a ação anulatória foi proposta em 18/06/2019, ou seja, mais de um ano após o prazo legal, caracterizando decadência.

A alegação de ciência superveniente da doação em 2019 não afasta o decurso do prazo, pois a norma visa resguardar a segurança jurídica e a estabilidade das relações patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de outorga uxória na doação de bem comum do casal configura hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, nos termos do art. 1.649 do Código Civil.

O prazo decadencial de dois anos para anulação do ato tem início objetivo na data da dissolução da sociedade conjugal, independentemente da ciência do vício pelo cônjuge prejudicado.

Proposta a ação após o decurso do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da decadência, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.647, IV, e 1.649; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1614675/AP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 31.05.2021, DJe 07.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ELIANE ALMEIDA DE JESUS OLIVEIRA,
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
, ajuizada em face de
JOAO SOARES DE OLIVEIRA
,
reconheceu a decadência e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III do CPC
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, em que pese a doação ter disso realizada em 2015, só teve conhecimento da fraude em 2019, quando da sentença de partilha no processo de divórcio, razão pela qual o marco inicial da contagem do prazo decadencial não poderia ser anterior.

Alega que o negócio jurídico de doação de linha de transporte complementar — bem comum adquirido na constância do casamento — foi celebrado sem sua anuência, configurando hipótese de nulidade por simulação e ausência de outorga uxória, conforme previsão do art. 1.647, IV, do Código Civil, e consequentemente, que a doação foi feita de forma fraudulenta, com intuito de excluir bem comum da partilha homologada judicialmente no processo nº 0072324-60.2015.8.14.0110, ainda pendente de recurso.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença a fim de reconhecer a nulidade da doação e determinar a reintegração do bem ao acervo partilhável, com condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, além do deferimento da gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões, face a ausência de triangulação processual.

É o breve resumo dos fatos.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ELIANE ALMEIDA DE JESUS OLIVEIRA,
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
, ajuizada em face de
JOAO SOARES DE OLIVEIRA
,
reconheceu a decadência e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III do CPC
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, em que pese a doação ter disso realizada em 2015, só teve conhecimento da fraude em 2019, quando da sentença de partilha no processo de divórcio, razão pela qual o marco inicial da contagem do prazo decadencial não poderia ser anterior.

Alega que o negócio jurídico de doação de linha de transporte complementar — bem comum adquirido na constância do casamento — foi celebrado sem sua anuência, configurando hipótese de nulidade por simulação e ausência de outorga uxória, conforme previsão do art. 1.647, IV, do Código Civil, e consequentemente, que a doação foi feita de forma fraudulenta, com intuito de excluir bem comum da partilha homologada judicialmente no processo nº 0072324-60.2015.8.14.0110, ainda pendente de recurso.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença a fim de reconhecer a nulidade da doação e determinar a reintegração do bem ao acervo partilhável, com condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, além do deferimento da gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões, face a ausência de triangulação processual.

É o breve resumo dos fatos.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à análise da ocorrência ou não da decadência do direito de ação para pleitear a anulação de doação realizada sem outorga uxória, durante a constância do casamento, e, por conseguinte, à possibilidade de reintegração do bem ao acervo patrimonial a ser partilhado no processo de divórcio.

A sentença recorrida reconheceu a decadência, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a sentença de divórcio foi publicada em 13.04.2016, enquanto a presente demanda foi ajuizada somente em 18.06.2019, ou seja, mais de dois anos após a dissolução da sociedade conjugal.

A apelante, por sua vez, sustenta que só teve conhecimento da doação realizada sem sua anuência no curso do processo de partilha, especificamente em 2019, quando confrontada com os bens declarados unilateralmente pelo ex-cônjuge, razão pela qual entende que o prazo decadencial sequer havia iniciado, ou, subsidiariamente, que sua contagem deveria observar a data da ciência do vício.

Nos termos do art. 1.647, inciso IV, do Código Civil:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III - prestar fiança ou aval;

IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.

Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada.

A ausência da chamada outorga uxória, quando legalmente exigida, torna o ato anulável, conforme estabelece o art. 1.649 do mesmo diploma:

Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal.

Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato, desde que feita por instrumento público, ou particular, autenticado.

Portanto, a regra é clara quanto à exigência de autorização do cônjuge para a realização de doações de bens comuns. A sua ausência não implica nulidade, mas sim anulabilidade, com a fixação de prazo decadencial de dois anos,
contado do término da sociedade conjugal, e não da data da doação, nem tampouco da ciência do vício
.

Assim, conforme consta da sentença de primeiro grau, a dissolução da sociedade pelo divórcio ocorreu em 13 de abril de 2016, conforme processo nº 0072324-60.2015.8.14.0110.

Logo, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação anulatória se encerrou em 13 de abril de 2018.

Entretanto, a presente demanda foi ajuizada apenas em 18 de junho de 2019, ou seja, mais de 1 (um) ano após o escoamento do prazo legal.

A tentativa da apelante de relativizar o termo inicial do prazo, alegando que somente teve conhecimento da doação em 2019, não encontra respaldo legal. Ao contrário, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo decadencial do art. 1.649 do Código Civil tem contagem objetiva, não sendo afetado pela alegada ignorância do vício ou pela existência de processo de partilha em trâmite.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO À CÉDULA PIGNORATICIA E HIPOTECARIA. GARANTIA PRESTADA PELO MARIDO SEM A DEVIDA OUTORGA CONJUGAL. ANULAÇÃO PLEITEADA PELO HERDEIRO DO CÔNJUGE PREJUDICADO. PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS. ART. 1.649 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 252 DO CC/1916).
1. É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que é de dois anos o prazo - que deve ser contabilizado após o encerramento do matrimônio - para questionar a invalidade do ato praticado sem a devida outorga conjugal (CC/2002, art. 1 .649; CC/1916, art. 252).
2. Na hipótese, considerando que a cônjuge virago faleceu em 10 .06.2001 e que o seu único herdeiro já era à época maior de idade, tendo-se em conta, ainda, que termo a quo do prazo decadencial se deu a partir do falecimento, houve a decadência do direito, já que a ação só veio a ser distribuída em 14.03.2014. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1614675 AP 2016/0188784-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

O Código Civil, ao fixar um marco objetivo para início da contagem do prazo, visa assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das relações patrimoniais, não admitindo interpretações extensivas ou subjetivas em prejuízo da parte favorecida pela decadência.

Assim, diante da constatação de que a presente ação anulatória foi ajuizada fora do prazo de dois anos contado do término da sociedade conjugal, impõe-se o reconhecimento da decadência, com consequente manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025